Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744276-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA TOLENTINO DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILLA CRISTINA TOLENTINO AGRAVADO: DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS LTDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Luzia Tolentino dos Reis, representada por sua curadora judicial, em face da decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal para manutenção de sua internação hospitalar até transferência segura para instituição de longa permanência, com custeio pelo INAS/DF. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada apresenta omissões, contradições e obscuridades, notadamente por não enfrentar os fundamentos do parecer favorável do Ministério Público quanto ao risco de dano irreversível à saúde da paciente idosa e hipervulnerável, não valorar de modo específico o laudo do médico assistente, que aponta dependência integral para atividades da vida diária e alto risco de complicações sem assistência contínua e, não determinar providências concretas para garantir transição segura, como plano individualizado de cuidado. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de violação ao dever de fundamentação, à proteção da saúde e da dignidade da pessoa idosa (CF, arts. 6o, 196 e 230; Lei 10.741/2003, arts. 3o e 15; CPC, arts. 6o, 8o, 10, 300, 489, §1o, IV e VI, 1.022, 1.023 e 1.025). Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para concessão da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a determinação de obrigação de fazer aos agravados (apresentação e execução de plano de alta/transição e implantação do cuidado domiciliar completo, com custeio pelo INAS/DF), além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados. Vieram os autos conclusos. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega haver omissões, contradições e obscuridades. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade se dá quando a redação não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, no caso, a análise da matéria foi realizada em sede de cognição sumária, restrita apenas ao deslinde do pedido de liminar, conforme expressamente consignado na decisão embargada. Relevante ressaltar que o exame detalhado das teses defensivas será objeto do mérito, sendo que, nesta cognição sumária, diante do pedido da parte agravante para determinar a agravada que mantenha a internação da recorrente, foi ressaltado que “a alta hospitalar é ato técnico, de competência exclusiva da equipe médica responsável, sendo legítima a intervenção judicial apenas quando demonstrada a existência de risco à vida ou à saúde do paciente, o que, no caso, não se verifica, diante da evolução clínica favorável e do planejamento multiprofissional para transição ao cuidado domiciliar.” Ademais, foi registrado também que “fica ressalvada, caso seja elegível, eventual tratamento domiciliar, todavia, este não integra a pretensão autoral, que, repita-se, é pela manutenção da internação hospitalar.” Assim, ainda que não tenham sido abordados com profundidade todos os argumentos do recorrente, como de fato não se deve realizar neste momento incipiente em deslinde apenas do pedido de liminar, não se verifica, no contexto da decisão embargada, omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado, especialmente porque a apreciação se deu em caráter sumário e provisório. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator